Tribunal: STF
Processo: AI 614510
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-03-13
Data de publicação: 2007-03-13

Ementa:
E M E N T A: ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS - COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO
   PARA, MEDIANTE LEI, OBRIGAR AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS A
   INSTALAR, EM SUAS AGÊNCIAS, SANITÁRIOS PÚBLICOS E BEBEDOUROS -
   INOCORRÊNCIA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA LEGISLATIVA FEDERAL -
   RECURSO IMPROVIDO.
- O Município dispõe de competência, para,
   com apoio no poder autônomo que lhe confere a Constituição da
   República, exigir, mediante lei formal, a instalação, em
   estabelecimentos bancários, de sanitários ou a colocação de
   bebedouros, sem que o exercício dessa atribuição institucional,
   fundada em título constitucional específico (CF, art. 30, I),
   importe em conflito com as prerrogativas fiscalizadoras do Banco
   Central do Brasil. Precedentes.